Tribunal: STF
Processo: ARE 1548847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.



    A percepção do Adicional por Tempo de Serviço e do Adicional de Inatividade é mensal, aplicando-se, analogicamente, a Súmula nº 85 do STJ, cujo teor dispõe que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Muito embora o enunciado sumular trate especificamente de prescrição, o raciocínio também se aplica à decadência a que se refere o art. 23 da Lei Federal nº 12.016/09, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça.



    PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.



    É de se afirmar que a eventual complexidade da causa não é impeditivo para o manejo de Mandado de Segurança.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATUALIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS VALORES REALIZADOS A MENOR APÓS A PROPOSITURA DO PRESENTE MANDAMUS. VIABILIDADE. SERVIDOR NÃO ALCANÇADO PELO ART. 2º DA LC Nº 50/2003. CONGELAMENTO APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.703/2012. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ADICIONAL DE INATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO E PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A MENOR DEPOIS DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL. ´POSSIBILIDADE. CONGELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DE MORA. TAXA SELIC. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA EC 113/2021. CONCESSÃO DA ORDEM.



    Pacificou-se, nesta Corte de Justiça, o entendimento de que o congelamento do Adicional por Tempo de Serviço dos militares do nosso Estado, apenas se aplicava a partir da data da publicação da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012.



    “PROCESSUAL CIVIL. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Servidor público militar. Gratificação de magistério e adicionais de insalubridade e de inatividade. Lei Complementar n° 50/2003 e Lei Estadual n° 9.703/2012. Congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço. Princípio da legalidade estrita. Impossibilidade de extensão da preservação de valores sem previsão legal. Tese jurídica fixada.



    1. É válido o congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, a partir da data da publicação da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n° 9.703/2012, conforme entendimento sumulado deste Eg. Tribunal de Justiça (Súm. 51/TJPB).



    2. É permitido à Administração Pública alterar unilateralmente o regime jurídico de seus servidores públicos, seja congelando, remanejando ou suprimindo vantagens pecuniárias, desde que observados os limites constitucionais da legalidade e da irredutibilidade salarial.



    3. Para fins do art. 985 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica para o Tema 13 da sistemática dos IRDR: “O congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, operado pelo art. 2º, § 2º, da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n° 9.703/2012, não alcança a verba denominada gratificação de magistério e os adicionais de inatividade e insalubridade, cujos pagamentos devem se dar na forma das legislações que as instituíram e suas consequentes atualizações legislativas”. TJPB. IRDR. Processo n° 0802878-36.2021.8.15.0000. 30/09/21.



    A EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 40, § 2º, § 8º; 84, inciso XIII; e 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente